Tribunal: TJDFT
Processo: 0755070-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNDAÇÃO CLEMENTE E FARIA. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. VALIDADE. INOCORRÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE AO BENEFÍCIO ANTES DA INATIVIDADE. EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o autor possui direito adquirido à complementação de aposentadoria prevista em estatuto anterior à sua alteração em 1980.
III. Razões de decidir
3. A complementação de aposentadoria prevista no Estatuto da Fundação Clemente de Faria era condicionada à disponibilidade financeira da entidade e poderia ser suspensa por decisão do Conselho de Administração.
4. O benefício vindicado pelo apelante foi extinto em 1980 e sua aposentadoria teve como início de vigência a data de 23/05/2008, restando, portanto, evidenciado que, no momento que o autor reuniu todos os requisitos para a aposentadoria, o benefício não mais estava em vigor.
5. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal, não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados:LC 109/2001, arts. 17, parágrafo único, e 68, §1o.
Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.435.837/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.02.2019.STJ, AREsp 2.287.212/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.05.2023.TJDFT, Acórdão 1989343, 0729052-88.2024.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 23.04.2025.